Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda familiar inferior a 5 (cinco) salários-mínimos mensais.

2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou que aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.976,59, possuindo saldo negativo em sua conta bancária, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver prova produzida pelo réu em sentido contrário à hipossuficiência alegada pela autora.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.